Tribunal: TCU
Processo: 014.581/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Identidade Reservada contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 2962/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 2404/2025-TCU-Plenário , por meio do qual foi apreciada denúncia a respeito de possível inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 5.963/2022, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), bem como possíveis condutas abusivas praticadas pela Concessionária MRS Logística S.A., no âmbito do 4o termo aditivo ao contrato de concessão da Malha Regional Sudeste (MRS), com atuação conivente da agência reguladora, Considerando que a qualidade de denunciantes é insuficiente para conferir legitimidade processual, pois, em regra, pelo princípio do impulso oficial, instaurado o processo a partir da provocação inicial, o próprio TCU toma o curso das apurações (por exemplo, Acórdão 1924/2015-TCU-Plenário ); Considerando que, no âmbito do TCU, a atuação do denunciante ou do representante consiste em provocar a ação fiscalizatória, não lhes cabendo, por ausência de legitimidade e interesse, a prerrogativa de manejar recursos, exceto quando formalmente admitidos nos autos como interessados (por exemplo, Acórdão 186/2016-TCU-Plenário ); Considerando que o inconformismo com o conteúdo da decisão proferida em denúncia também não confere ao denunciante a condição de interessado; Considerando que o embargante, na condição de denunciante, não atende aos requisitos estabelecidos nos arts. 144 e 145 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o denunciante não figura como parte regularmente habilitada nos autos, sendo caracterizada, tão somente, como legitimada a dar início a ação de controle externo; Considerando que o denunciante não possui legitimidade para manejar recursos nos presentes autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 34 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso V, alínea "f" e § 3o, 277, inciso III, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo denunciante e dar ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 014.581/2025-6 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Reservada (XXX.999.999-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.